Tribunal: TJDFT
Processo: 0745546-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0745546-33.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME APELADO: RUBIA CERQUEIRA PERSEQUINI LENZA, LEONARDO LENZA VIEIRA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMÉRCIO LTDA – ME contra sentença proferida na ação de adjudicação compulsória com pedido liminar, proposta por RUBIA CERQUEIRA PERSEQUINI LENZA e outro. Por meio das petições de ID ́s 41575231 e 43297501, as partes requerem a retirada do processo da pauta virtual para posterior inclusão em sessão presencial ou telepresencial, visando a realização de sustentação oral, deferida nos termos do documento de ID 41500227. Antes do julgamento do recurso, incluído em pauta de julgamento da 2a Turma Cível, a ser realizada pela 4a Sessão Ordinária Presencial, do dia 01 de março de 2023 (quarta-feira) com início às 13h30 (ID 43274155), a parte ré, ora apelante, por meio do ID 43285015, requer o recebimento e processamento da petição, para que seja extinta a ação de adjudicação compulsória sem resolução de mérito, diante da alegação da existência de questões prejudiciais. Alega que a ação compulsória apenas poderia ser interposta, caso preenchidas todas as especificidades, e que no caso dos autos deveria ter sido interposta ação de fazer ou de inexigibilidade de cobrança. Aduz ser perfeito o ato jurídico da venda, entretanto, o escopo de todas as petições utilizadas pela parte autora tem como plano de fundo a afirmação de que a infraestrutura do condomínio deveria ser feita a cargo do empreendedor. Entende que, diante da ineficácia superveniente de um ato jurídico outrora perfeito, em especial no âmbito das formalidades de regularização e de escrituração, do rompimento do comportamento esperado e do princípio da boa-fé, houve desequilíbrio contratual pela ocorrência de caso fortuito. Por fim, pontua que a ré não é responsável pela regularização do condomínio Interlagos, mas somente o fez diante da existência de novo ato jurídico firmado com os condôminos do Belvedere Green, consistente no serviço de adequação ambiental do terreno, bem assim que não se pode aplicar a legislação criada após a venda do terreno para obrigar a Interlagos a realizar as obras, incorre perfeitamente na alegação de que existe uma cobrança existente e legítima por um serviço prestado, cuja origem denota boa-fé incontroversa. Entende que não há proporcionalidade e razoabilidade na interposição de inúmeras demandas em desfavor da empresa ré, enriquecendo os condomínios, e que os honorários deverão, portanto, ser fixados sobre o proveito econômico. Nada a prover sobre os pedidos da ré, considerando-se que o feito ainda está pendente de julgamento, conforme certidão de ID 43274155. À evidência, tratam-se de questões de mérito, absolutamente impossível aqui examiná-las. Com certeza toda a matéria devolvida ao tribunal será examinada, porém, no momento e através do meio apropriado, que é o recurso de apelação interposto. Aguarde-se o julgamento do feito. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 8 de fevereiro de 2023 18:05:46. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador